Tribunal: TJBA
Processo: 8050522-11.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050522-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ENRICO MENEZES COELHO, ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

AGRAVADO: MARIA RAMOS DE JESUS NEVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO MARCOS DE FARIAS PEREIRA JUNIOR, JULIANA MACEDO E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DO JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG – Brasil Multicarteira, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.º 0032547-66.2009.8.05.0001, movido por Maria Ramos de Jesus Neves dos Santos,
que estabeleceu a incidência dos juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

2.
In casu
, p
or se tratar a espécie de responsabilidade extracontratual, uma vez que não demonstrada a existência de relação contratual entre as partes, conforme
verbete sumular n
.
º 54 do STJ
, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso, e não da citação como pretende a
parte agravante.

Decisão mantida. Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8050522-11.2022.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Fundo
d
e Investimento
e
m Direitos Creditórios N
ã
o-Padronizados
PCG
-Brasil Multicarteira

e
Agravado

Maria Ramos
d
e Jesus Neves
d
os Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
3
.

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

PRESIDENTE
e
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA